Tribunal: TJSP
Processo: 2257146-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257146-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NEIDSON DE SOUSA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente NEIDSON DE SOUSA SANTOS, e
DENEGARAM a ordem V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257146-20.2019.8.26.0000 -Voto no 547
2
Habeas Corpus Criminal no 2257146-20.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Neidson de Sousa Santos
Comarca: Osasco
Voto no 547
HABEAS CORPUS
Furto qualificado tentado
Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem fundamentada Liberdade provisória incabível
Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de NEIDSON DE SOUSA SANTOS, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 4a Circunscrição Judiciária de Osasco,
nos autos de no 1502964-51.2019.8.26.0542, pela conversão da prisão em flagrante do
paciente em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o crime foi cometido sem violência ou
grave ameaça; que o(a) paciente é primário(a), o que afasta a necessidade de decretação da
prisão preventiva com base no resguardo da ordem pública; que o paciente tem endereço
fixo e confessou a prática delitiva, demonstrando o intuito de colaborar com a persecução
penal; que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, dado o prognóstico de
aplicação da pena em regime diverso do fechado.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação
das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em definitivo, da
ordem.
A liminar foi indeferida nas folhas 47/48 deste feito. Em seguida, os
autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas 53/56,
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257146-20.2019.8.26.0000 -Voto no 547
3
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Plantão Judiciário da
Comarca de Osasco, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a) paciente em
preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por não estarem
presentes os requisitos legais, vez que o(a) paciente é primário(a), tem endereço fixo e
confessou a prática delitiva, além de a prisão ser desproporcional.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) está demonstrada em virtude
do auto de prisão em flagrante de folhas 1/2, do boletim de ocorrência de folhas 3/6 e do
auto de exibição/apreensão de folha 13, com todas essas numerações referindo-se aos autos
de originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais Robson Olivieri da Silva e Carlos Henrique Pereira Ubaldo
(folhas 7 e 8, respectivamente), das declarações da vítima Iran Reginaldo Gomes (folha 9)
e do interrogatório do paciente (folha 11), o qual confessou a prática delitiva, prestados na
fase inquisitorial. Observo que essas numerações também se referem aos autos de origem.
Extrai-se dos referidos depoimentos que policiais militares estavam em
patrulhamento, quando se depararam com o paciente Neidson em atitude suspeita sobre
uma motocicleta, o qual ao notar a presença das viaturas tentou se esconder entre alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257146-20.2019.8.26.0000 -Voto no 547
4
veículos estacionados. Quando os policiais decidiram abordá-lo, ele empreendeu fuga a pé,
tendo sido detido um pouco mais à frente. Nessa tentativa de fuga, teria caído ao solo duas
vezes, motivo pelo qual apresentava escoriações em ambas as mãos. Em sua posse, foram
localizadas uma chave inglesa e uma chave falsa (mixa), que seria utilizada para ligar a
motocicleta, que apresentava danos no miolo da ignição, no "chicote" e nas carenagens
laterais. Populares que presenciaram a detenção afirmaram que momentos antes da
abordagem policial, o paciente estaria na companhia de um indivíduo de posse de uma
outra motocicleta, o que foi negado por Neidson.
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 35/37 dos autos de
origem, que:
"A Lei no 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal,estipulou que as
medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da
lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de
infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
No caso, verifica-se que passou recentemente por suas audiências de custódias,também por
crimes patrimoniais, ocasiões em que lhe foi concedida liberdade provisória com medidas
cautelares.
Evidenciada, assim, sua personalidades voltadas à criminalidade. Desse modo,entendo que
estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não se
mostrando suficiente, na hipótese, a fixação de novas medidas cautelares alternativas.
Há provas da materialidade e indícios da autoria. E mais, há possibilidade concreta de
reiteração criminosa, sendo necessária a sua custódia para garantir a ordem pública. Assim, a
prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, a fim de evitar que volte a
delinquir.
Também imprescindível a custódia cautelar por conveniência da instrução processual e para
assegurar a aplicação da lei penal, pois não comprovaram, efetivamente, possuir residência
fixa no distrito da culpa e ocupação lícita.
Desse modo torna-se temerária, em razão da garantia instrução processual e da aplicação da lei
penal, a concessão da liberdade provisória.
Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais
desfavoráveis dos averiguados, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da
prisão são absolutamente inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.".
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, sendo de conhecimento que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações
extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257146-20.2019.8.26.0000 -Voto no 547
5
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente, pois, como mencionei no despacho que indeferiu a liminar de folhas 47/48 dos
presentes autos, apesar de tecnicamente primário, o paciente oferece sim risco à ordem
pública, posto que em outras duas vezes, em questão de um ano, teve revogadas duas
prisões preventivas, mas voltou a delinquir pouco tempo depois de ter sido colocado em
liberdade, o que se constata na certidão de distribuições criminais juntada nas folhas 39/40
destes autos. Não bastasse isso, segundo consta do boletim de ocorrência supracitado, o
paciente empreendeu fuga, apenas sendo alcançado e detido graças à pronta atuação
policial.
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário e tem residência fixa.
Contudo, isto não significa, por si só, que o paciente possa ser colocado em liberdade, de
acordo com jurisprudência pacífica sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
NEIDSON DE SOUSA SANTOS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator